Tribunal: STJ
Processo: 0001839-98.2024.8.12.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035258 - MS (2025/0331925-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO SUMAIA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO
DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial. A parte agravante pleiteia a restituição de veículo apreendido em investigação de
tráfico de drogas, alegando que o bem não mais interessa ao processo, que sua propriedade é lícita
e que a apreensão por tempo indeterminado fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de restituição do veículo, fundamentando que o bem
ainda interessa ao processo, pois está envolvido no contexto delitivo e há possibilidade de
aplicação do
parágrafo único, da Constituição da República e dos arts. 60 e seguintes da
art. 243,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o veículo apreendido em investigação de tráfico de
drogas pode ser restituído ao agravante, considerando os argumentos de que o bem não mais
interessa ao processo, que sua propriedade é lícita e que a apreensão por tempo indeterminado
viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não podem ser
art. 118
restituídas enquanto interessarem ao processo.
5. A decisão de indeferimento do pedido de restituição foi fundamentada na existência de
investigação em curso e no envolvimento do veículo no contexto delitivo, sendo prematura a
devolução do bem.
6. A análise da alegação de que o bem não mais interessa ao processo demandaria o revolvimento
do material fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52294127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: c68fb72d-5f05-4dea-a105-f853b398595d

Tese de julgamento:
1. As coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem
ao processo, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 118
2. A análise da alegação de que o bem não mais interessa ao processo, quando fundamentada em
elementos fático-probatórios, é vedada nesta instância especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Lei n. 11.343/2006, arts. 60 e 62.
art. 118;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
REsp 1.881.847/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.04.2022; STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 2.218.134/DF,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.02.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.05.2017.
AREsp 909.797/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: c68fb72d-5f05-4dea-a105-f853b398595d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035258 - MS (2025/0331925-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO SUMAIA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO
DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial. A parte agravante pleiteia a restituição de veículo apreendido em investigação de
tráfico de drogas, alegando que o bem não mais interessa ao processo, que sua propriedade é lícita
e que a apreensão por tempo indeterminado fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de restituição do veículo, fundamentando que o bem
ainda interessa ao processo, pois está envolvido no contexto delitivo e há possibilidade de
aplicação do
parágrafo único, da Constituição da República e dos arts. 60 e seguintes da
art. 243,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o veículo apreendido em investigação de tráfico de
drogas pode ser restituído ao agravante, considerando os argumentos de que o bem não mais
interessa ao processo, que sua propriedade é lícita e que a apreensão por tempo indeterminado
viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não podem ser
art. 118
restituídas enquanto interessarem ao processo.
Documento eletrônico VDA52294915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 05b5754c-a449-40a2-9d2f-412a75deb29f

5. A decisão de indeferimento do pedido de restituição foi fundamentada na existência de
investigação em curso e no envolvimento do veículo no contexto delitivo, sendo prematura a
devolução do bem.
6. A análise da alegação de que o bem não mais interessa ao processo demandaria o revolvimento
do material fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. As coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem
ao processo, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 118
2. A análise da alegação de que o bem não mais interessa ao processo, quando fundamentada em
elementos fático-probatórios, é vedada nesta instância especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Lei n. 11.343/2006, arts. 60 e 62.
art. 118;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
REsp 1.881.847/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.04.2022; STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 2.218.134/DF,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.02.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.05.2017.
AREsp 909.797/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
PAULO ROGERIO SUMAIA
decisão de fls. 462-468, e-STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
A parte agravante alega que o veículo apreendido deve ser restituído, pois, “passados
mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses da prisão em flagrante citado, sem oferecimento de
denúncia, é evidente que o bem não mais interessa a processo, já tendo sido periciado e constatado
que não se trata de coisa cujo fabrico, uso, posse ou fruição seja proibido, muito menos que possa
ser sequer conjecturado se tratar de instrumento do crime” (e-STJ, fls. 474).
Sustenta ser lícita a propriedade, destacando que a apreensão da caminhonete por
tempo indeterminado fere de forma inquestionável a razoabilidade e a proporcionalidade, e
configura verdadeiro confisco de bem, sem o devido processo legal.
Documento eletrônico VDA52294915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 05b5754c-a449-40a2-9d2f-412a75deb29f

Argumenta que a quantidade de droga apreendida é ínfima — 53,4 gramas de maconha
e 3,6 gramas de cocaína — e que não há vínculo entre o delito investigado e o bem apreendido.
Quanto ao dissídio jurisprudencial (alínea “c”), afirma a mitigação excepcional dos
requisitos diante de divergência notória, transcrevendo precedentes desta Corte e do TJMT.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja submetido a
julgamento perante o colegiado, para que seja determinada a imediata restituição do veículo, ainda
que na qualidade de fiel depositário ao agravante.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, quanto à interposição do recurso especial pela
alínea "c", tem-se que, nos termos do disposto no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, caberia à parte recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a
similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos.
Sobre o tema:

"RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO
PAULO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 71, AMBOS DO CP. APLICAÇÃO DE
CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIME DE ESPÉCIES DISTINTAS,
ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO CONCURSO
MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO POR M F B. ARTS. 89 E 92, AMBOS DA LEI N. 8.666 /1993.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. PARADIGMA EM
E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. VIOLAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
ART. 212
155, 315, § 2o, IV, 381, II E III, TODOS DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO
IMPUGNADO QUE OSTENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA
RECHAÇAR AS TESES DEFENSIVAS. VIOLAÇÃO DOS
E 72, AMBOS
ART. 89
DA
C/C O
DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO
LEI N. 8.666/1993,
ART. 617
FUNDADO NAS CONCLUSÕES ESTABELECIDAS EM AÇÃO CÍVEL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE
PARA RESPALDAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA52294915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 05b5754c-a449-40a2-9d2f-412a75deb29f

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
.
REFORMATIO IN PEJUS
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
[...]
3. É entendimento desta Corte Superior que não se admite como paradigma para
comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de
segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de
segurança e conflito de competência (AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 807.982/MS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe).

26/5/2017
4. Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e
art. 1.029,
CPC/2015,
do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com
a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação,
sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
[...]" (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.074.109/SP,
julgado em
DJEN de
;
2/9/2025,
19/9/2025)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS
COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 226
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
FORMALIDADES.
RECONHECIMENTO
RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - A interposição do recurso especial com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105,
da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do
§ 1o, do CPC,
art. 1029,
e
§ 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio
art. 255,
jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se
fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como
transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico
entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações
fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.
II - Não podem ser apontados como paradigmas acórdãos proferidos em sede de habeas
, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de competência ou ação
corpus
rescisória, por não apresentarem o mesmo grau de cognição do recurso especial.
Além disso, a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige,
além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s)
indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Precedente.
[...]
Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.034.303/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA52294915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 05b5754c-a449-40a2-9d2f-412a75deb29f

Quanto ao pedido de restituição do bem, o Tribunal de origem assim se manifestou:

“[...] Segundo consta dos autos do Inquérito Policial n.o 0900230-55.2024.8.12.0005, o
ora apelante
foi preso em flagrante delito em
Paulo Rogério Sumaia
24/02/2024,
posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, ocasião em que foi apreendida a caminhonete da marca Chevrolet,
modelo S10, cor prata, ano/modelo 2019/2020, placa QAT0G45, RENAVAM
1213285868, CHASSI 9BG148MK0LC426812.
No auto de prisão em flagrante constou:
(...)
A defesa do apelante postulou perante o juízo competente a restituição do bem,
alegando, em suma, ser o legítimo proprietário, não interessar mais o bem às
investigações ou ao processo, inexistirem indícios de que tenha sido adquirido de forma
ilícita, aquisição de modo lícito e utilização para o trabalho, falta de razoabilidade e
proporcionalidade na manutenção da apreensão, não constatação de adulteração no
veículo, possibilidade de desvalorização pelo decurso do tempo, impondo prejuízo ao
direito de propriedade e inexistência de relação do bem com a prática do crime apurado
nos autos indicados.
O pedido, todavia, foi indeferido pela i. magistrada, sob os seguintes fundamentos (p.
286-288):

"(...)
A restituição de coisas apreendidas tem disciplina própria nos arts. 118 e seguintes,
do Código de Processo Penal, devendo o interessado comprovar que é proprietário
do bem, que o mesmo não mais interesse ao processo e que não se trata de objeto
cujo porte, uso ou detenção constitua ato ilícito (art. 91 do Código Penal).
Em se tratando de apreensão em feitos relativos a tráfico ilícito de entorpecentes, o
parágrafo único, da Constituição Federal prevê que todo bem apreendido
art. 243,
em decorrência do tráfico de entorpecente será confiscado, tendo a
regulamentado a forma de que se
nos arts. 60 e seguintes,
Lei n. 11.343/2006,
procederá tal perdimento dos bens.
O momento para deliberação sobre a perda em favor da União Federal dos bens
apreendidos é na sentença penal (art. 63 da citada Lei), havendo expressa previsão
da manutenção da apreensão, notadamente de veículos, e até a possibilidade de
alienação antecipada cautelar.
Em tais situações, quando comprovado que o objeto foi utilizado para o tráfico de
drogas, o pedido de restituição é inviável, haja vista a possibilidade de perdimento do
bem em favor da União Federal e a expressa previsão de que os mesmos devam
permanecer apreendidos até o momento da sentença.
Nesse sentido é uníssona a jurisprudência, como se vê dos julgados a seguir transcritos:
(...)
No que pertine à urgência pois há possibilidade de alienação antecipada, por certo
Documento eletrônico VDA52294915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 05b5754c-a449-40a2-9d2f-412a75deb29f

que o CPP, a Lei de Drogas e até mesmo o Código de Normas da CGJ possibilitam
a alienação. Nesses casos, o valor obtido com a arrecadação é depositado em
subconta vinculada ao processo/inquérito e, por ocasião de eventual sentença,
decisão de arquivamento ou extinção da punibilidade, resolve-se definitivamente
sobre o bem, decretando perdimento ou restituindo-se ao proprietário.
Posto isso, considerando que ainda há investigação em curso, incidindo, ainda, a
possibilidade de aplicação do
parágrafo único, da Constituição Federal e
art. 243,
com o parecer ministerial,
60 e seguintes da Lei 11.343/2006,
INDEFIRO O
formulado por Paulo Rogerio Sumaia.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
(...)". (destaquei).

Pois bem.
Dispõe o
que
do CPP,
art. 118,
"Antes de transitar em julgado a sentença final, as
coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."
In casu, vê-se que a decisão deve ser mantida, pois considerando o conteúdo até então
presente nos autos de origem, bem como que os fatos e o requerente (ora apelante)
ainda estão sendo investigados ainda e o veículo estava envolvido no suposto contexto
delitivo, como consta do Auto de Prisão em Flagrante, forçoso reconhecer que o pedido
de restituição é sobremaneira prematuro e não pode ser acolhido.
Contrário ao alegado, sem sombra de dúvida o bem ainda interessa ao feito, sendo
inviável a restituição neste momento.
Aliás, comprovada a não utilização para práticas delitivas, se for o caso, após o trânsito
em julgado poderá ser restituído.
Não é demais lembrar que a apreensão de bem em contexto de delito de tráfico de
drogas encontra esteio constitucional no
da CF.
art. 243,
(...)
Não obstante, o
reza que
da Lei de Drogas
art. 62
"Os veículos, embarcações,
aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios,
instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes
definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade
de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da
legislação específica".
Assim, à vista de tais disposições legais, do conteúdo do Auto de Prisão em Flagrante e
dos próprios termos da decisão de indeferimento do pedido de restituição, conclui-se
realmente ser inoportuna a devolução do bem neste momento, havendo inequívoco
interesse ao feito que apura o cometimento do crime de tráfico de drogas.” (e-STJ, fls.
343-349 - destaques no original).

O
do Código de Processo Penal guarda regra expressa no sentido de que “antes
art. 118
de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto
interessarem ao processo”.
No caso, a Corte Estadual entendeu ser prematura a restituição do veículo ao
recorrente, eis que, estando a investigação em andamento e o veículo envolvido no suposto
contexto delitivo, "conclui-se realmente ser inoportuna a devolução do bem neste momento,
Documento eletrônico VDA52294915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 05b5754c-a449-40a2-9d2f-412a75deb29f

havendo inequívoco interesse ao feito que apura o cometimento do crime de tráfico de drogas." (e-
STJ, fl. 349).
Assim, para entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de origem,
quanto à impossibilidade de restituição das coisas apreendidas por ainda interessarem ao feito,
seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que se afigura inviável
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Corroboram:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL.
INTERESSE.
REEXAME
DO
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.
1. "O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o
do CPP, firmou
art. 118
compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser
devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no
Rel.
AREsp 1049364/SP,
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
21/3/2017,
27/3/2017)
2. No presente caso, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de que
os bens apreendidos não podem, ainda, ser restituídos por interessarem à investigação,
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez
que o Tribunal
é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (
a quo
e
.
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 279/STF)
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.218.134/DF,
julgado em
DJe de
);
28/2/2023,
3/3/2023.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO
POLICIAL.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e afirmar, que os
bens apreendidos não interessam à investigação criminal, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela

Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 909.797/PR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
4/5/2017,
10/5/2017.

Decerto, de acordo com a jurisprudência desta Corte, “a restituição do bem apreendido
ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao
processo e de não ser passível de pena de perdimento” (AgRg no
relator
REsp n. 1.881.847/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
3/5/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52294915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 05b5754c-a449-40a2-9d2f-412a75deb29f

É o voto.
Documento eletrônico VDA52294915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 05b5754c-a449-40a2-9d2f-412a75deb29f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0331925-3
AREsp 3.035.258 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018399820248120005 0001839982024812000550001 09002305520248120005
18399820248120005 1839982024812000550001 9002305520248120005
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO SUMAIA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO SUMAIA
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605491910;122:01@
2025/0331925-3 - AREsp 3035258 Petição : 2025/0103634-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:17:26
Código de Controle do Documento: 1C97650F-BDCC-4C6A-90DD-FD9CD4A2FE01